Tribunal: TJMT
Processo: 1021593-51.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021593-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA DO VALE - CPF: 033.367.251-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (AGRAVANTE), JOAO SICHIERI - CPF: 023.491.679-68 (AGRAVADO), RECI TEREZINHA PAGLIARI DEBASTIANI - CPF: 922.486.081-87 (AGRAVADO), MARCELINO MANOEL SICHIERI - CPF: 814.516.101-06 (AGRAVADO), CARINE STUCCHI SICHIERI - CPF: 996.032.411-72 (AGRAVADO), MARCOS EDIZAN SICHIERI - CPF: 567.199.221-49 (AGRAVADO), ELIANE MARILENE MARIN SICHIERI - CPF: 940.402.301-91 (AGRAVADO), ROGELIA SICHIERI CARAMORI - CPF: 828.447.391-72 (AGRAVADO), Clacstone Caramori (AGRAVADO), ILMA APARECIDA SICHIERI FERNANDES - CPF: 043.557.189-30 (AGRAVADO), LUIS CARLOS FERNANDES - CPF: 449.094.979-00 (AGRAVADO), VALDEMIR SCHIERI - CPF: 555.801.909-30 (AGRAVADO), IRACEMA LEAO SCHIERI - CPF: 006.780.479-95 (AGRAVADO), ROSELENE SCHIERI LEAO - CPF: 006.780.399-76 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MANGAROTE LEAO - CPF: 570.150.159-00 (AGRAVADO), ROSANGELA MARIA SICHIERI GUARESCHI - CPF: 615.530.001-10 (AGRAVADO), CLAUDIOMIRO GUSTAVO GUARESCHI - CPF: 502.724.621-87 (AGRAVADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVADO), KARINE ELIETTE SCHMIDT - CPF: 002.042.361-69 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021593-51.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– EMBARGOS DE TERCEIROS
–
DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE ESPECÍFICAS MATRÍCULAS – ALEGAÇÕES DE QUE OS EMBARGANTES DE TERCEIROS RECORRIDOS TINHAM CONHECIMENTO DE TRATAR DE AQUISIÇÃO DE ÁREA LITIGIOSA E DE QUE OS EFEITOS DA SENTENÇA EXEQUENDA TAMBÉM OS ALCANÇA – ALEGAÇÕES QUE DESAFIAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE MAIS VERTICALZIADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória mais verticalizada, possibilita a mantença do deferimento de tutela de urgência ocorrido na origem, cuja decisão impugnada registrou a demonstração, a princípio, da probabilidade do direito invocado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021593-51.2024.8.11.0000

Agravante:
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior

Agravados:
João Sichieri e Reci Terezinha Pagliari Debastiani, Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri, Marcos Edizan Sichieri e Eliane Marilene Marin Sichieri, Rogelia Sichieri Caramori e Clacstone Caramori, Ilma Aparecida Sichieri Fernandes e Luis Carlos Fernandes, Valdemir Schieri e Iracema Leão Sichieri, Roselene Sichieri Leão e Luiz Carlos Mangarote Leão, Rosangela Maria Sichieri Guareschi e Claudomiro Gustavo Guareschi e João Sichieri Junior e Karine Elliete Schmidt.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior
contra decisão do
Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã
.

AÇÃO:
Embargos de Terceiros nº 1000486-18.2024.8.11.0107
opostos por
João Sichieri e Reci Terezinha Pagliari Debastiani, Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri, Marcos Edizan Sichieri e Eliane Marilene Marin Sichieri, Rogelia Sichieri Caramori e Clacstone Caramori, Ilma Aparecida Sichieri Fernandes e Luis Carlos Fernandes, Valdemir Schieri e Iracema Leão Sichieri, Roselene Sichieri Leão e Luiz Carlos Mangarote Leão, Rosangela Maria Sichieri Guareschi e Claudomiro Gustavo Guareschi e João Sichieri Junior e Karine Elliete Schmidt
em face de
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior
aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem 162107469)
:
deferiu, em parte, pedido de concessão de efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros, bem assim, a suspensão do trâmite da
Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107

“
trâmite neste Juízo, tão somente com relação aos atos processuais de registro da carta de adjudicação e expedição de mandados de imissão de posse da área dos embargantes, isto é, de matrícula n. 194 do CRI de Nova Ubiratã–MT, até ulterior determinação desse Juízo
”

e deferiu também a
“
averbação da presente ação às margens da matrícula n. 7.485 do CRI de Nova Ubiratã – MT, assim como da matrícula n. 22.915 do 2º CRI de Cuiabá – MT, de onde derivou a matrícula n. 194 do CRI de Nova Ubiratã – MT (antigas matrículas 4.734 e 5.968 do CRI de Sorriso – MT), a fim de conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros
”
.

Alega que os Embargos de Terceiros foram opostos em 2.7.2024 com o objetivo de “
resguardar a posse e a propriedade do imóvel rural, objeto da matrícula nº 194 do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT (antiga matrícula nº 5.968 e 4.734 do CRI de Sorriso/MT) adquirida em 2003
” e que em 17.6.2024 foi proferida a decisão impugnada que determinou a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença da citada Ação Anulatória
n.º 0000004-35.1997.8.11.0107, cuja referida Ação Anulatória foi proposta em 15.12.1982 por
Carlos Antonio Nogueira
, em que objetivou obter a nulidade da procuração pública outorgada para
Ykuo Nakano
e das subsequentes Escrituras Públicas de Compra e Venda, bem como a anulação de todas as vendas fracionadas referente à matrícula 22.915 do 2º Oficio de Cuiabá, bem assim para restabelecer o registro primitivo da referida matrícula

Informou que em 15.7.2020 foi proferida sentença de procedência da mencionada Ação Anulatória, que foi confirmada por esta Corte, com acórdão transitado em julgado em 1.8.2022, bem como que em 13.11.2023 foi proferida decisão no Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória em que foi determinado “
a expedição dos ofícios para: (01) cancelamento de todas as averbações efetivadas na matrícula nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT; (02) cancelamento das matrículas abertas tendo por origem a matrícula nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT; (03) cancelamento da matrícula nº 4.734 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Sorriso/MT; (04) cancelamento das Escrituras Públicas de Compra e Venda; (05) registro da carta de adjudicação em favor dos autores na matrícula nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT; (06) expedição do mandado de imissão na posse da área matriculada sob o nº 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.
”.

Também ressalta que em cumprimento a citada decisão “
as escrituras públicas foram devidamente canceladas conforme consta no Ofício nº 16/11/2023 (Id. 134538182), e as matrículas foram canceladas conforme consta no Ofício nº 533 JE/2023 (Id. 136236823)
” mas, que sobreveio a decisão ora impugnada que indevidamente suspendeu o Cumprimento de sentença “
com relação aos atos processuais de registro da carta de adjudicação e expedição de mandado de imissão de posse no perímetro da matrícula nº 194 do CRI de Nova Ubiratã/MT, pertencente aos Agravados
”.

Sustenta a necessidade de observância da coisa julgada na sentença da Ação Anulatória, com efeitos vinculantes para as partes envolvidas, incluindo terceiros adquirentes (
art. 109, caput e art. 109, caput e º do CPC
) e invalidade da aquisição de bem litigioso, cujo conhecimento ou potencial capacidade de conhecimento o agravados tinham.

Argumenta que o litigio quanto ao imóvel instalou desde o ano de 1982 e que “
a área objeto da matrícula nº 194, do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, foi adquirida pelos ora Agravados por meio da Escritura Pública de Compra e Venda firmada em 08/07/2003, conforme registrado no R-6- 5968, matrícula nº 5.968 do CRI da Comarca de Sorriso/MT (Id. 160916408 – Pág. 10)”
.

Alega que os agravados por ser adquirentes de coisa litigiosa estão sujeitos aos efeitos da sentença da Ação Anulatória, e não ostentam, assim, a qualidade de terceiros, bem assim que os agravados adquiriram “
frações originárias da matrícula nº 22.915, do CRI de Nova Ubiratã/MT, sem observar as precauções mínimas, o que evidencia, por si só, a ausência de boa-fé na aquisição do imóvel.
” e que “
a ausência de verificação, pelo adquirente ora Agravado, das ações judiciais envolvendo o imóvel, viola a boa-fé na aquisição das áreas objeto das matrículas nº 191 e 198 do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, por contrariar o padrão de conduta mínimo exigível para a segurança jurídica da sua aquisição
”.

Também alega que
“
em que pese a alegação da “inexistência de prenotações da ação à margem da matrícula nº 22.915 do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, e matrícula nº 4.734 do CRI da Comarca de Sorriso/MT", tais circunstâncias, não os exime das cautelas necessárias, para a aquisição do bem, com a consulta junto ao Cartório Distribuidor, sobre a existência de ações cíveis envolvendo o imóvel, ou o seu antigo proprietário
”

Após discorrer sobre a nulidade absoluta que se transmite aos negócios subsequentes e que os agravados pretendem “
rediscutir a nulidade da matrícula nº 4.734, do CRI Comarca de Sorriso/MT, que originou a matrícula nº 194 do CRI Comarca de Nova Ubiratã/MT, por meio da oposição dos Embargos de Terceiro nº. 1000486-18.2024.8.11.0107
” pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada. No mérito, pede o provimento do recurso.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 232141655).

Na contraminuta, id. 237275674, os embargantes de terceiros
João Sichieri e Reci Terezinha Pagliari Debastiani, Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri, Marcos Edizan Sichieri e Eliane Marilene Marin Sichieri, Rogelia Sichieri Caramori e Clacstone Caramori, Ilma Aparecida Sichieri Fernandes e Luis Carlos Fernandes, Valdemir Schieri e Iracema Leão Sichieri, Roselene Sichieri Leão e Luiz Carlos Mangarote Leão, Rosangela Maria Sichieri Guareschi e Claudomiro Gustavo Guareschi e João Sichieri Junior e Karine Elliete Schmidt
aqui agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021593-51.2024.8.11.0000

Agravante:
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior

Agravados:
João Sichieri e Reci Terezinha Pagliari Debastiani, Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri, Marcos Edizan Sichieri e Eliane Marilene Marin Sichieri, Rogelia Sichieri Caramori e Clacstone Caramori, Ilma Aparecida Sichieri Fernandes e Luis Carlos Fernandes, Valdemir Schieri e Iracema Leão Sichieri, Roselene Sichieri Leão e Luiz Carlos Mangarote Leão, Rosangela Maria Sichieri Guareschi e Claudomiro Gustavo Guareschi e João Sichieri Junior e Karine Elliete Schmidt.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo embargado de terceiros
Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior
aqui agravante é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
deferiu, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros
opostos
por

João Sichieri e Reci Terezinha Pagliari Debastiani, Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri, Marcos Edizan Sichieri e Eliane Marilene Marin Sichieri, Rogelia Sichieri Caramori e Clacstone Caramori, Ilma Aparecida Sichieri Fernandes e Luis Carlos Fernandes, Valdemir Schieri e Iracema Leão Sichieri, Roselene Sichieri Leão e Luiz Carlos Mangarote Leão, Rosangela Maria Sichieri Guareschi e Claudomiro Gustavo Guareschi e João Sichieri Junior e Karine Elliete Schmidt

aqui agravados
e deferiu, assim, o efeito suspensivo para os referidos Embargos de Terceiros, bem como a suspensão do trâmite da
Ação Anulatória n.º 0000004-35.1997.8.11.0107

“
tão somente com relação aos atos processuais de registro da carta de adjudicação e expedição de mandados de imissão de posse da área dos embargantes, isto é, de matrícula n. 194 do CRI de Nova Ubiratã–MT, até ulterior determinação desse Juízo
”.
A decisão de origem
deferiu também a

“
averbação da presente ação às margens da matrícula n. 7.485 do CRI de Nova Ubiratã – MT, assim como da matrícula n. 22.915 do 2º CRI de Cuiabá – MT, de onde derivou a matrícula n. 194 do CRI de Nova Ubiratã – MT (antigas matrículas 4.734 e 5.968 do CRI de Sorriso – MT), a fim de conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros
”
(id. de origem 162107469).

Na petição inicial dos Embargos de Terceiros os embargantes de terceiros
João Sichieri e Reci Terezinha Pagliari Debastiani, Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri, Marcos Edizan Sichieri e Eliane Marilene Marin Sichieri, Rogelia Sichieri Caramori e Clacstone Caramori, Ilma Aparecida Sichieri Fernandes e Luis Carlos Fernandes, Valdemir Schieri e Iracema Leão Sichieri, Roselene Sichieri Leão e Luiz Carlos Mangarote Leão, Rosangela Maria Sichieri Guareschi e Claudomiro Gustavo Guareschi e João Sichieri Junior e Karine Elliete Schmidt

aqui agravados

relataram que o

Espólio de Carlos Antonio Nogueira pelo inventariante Carlos Antônio Nogueira Junior
aqui agravante propôs em 15.12.1982 a
Ação Anulatória c/c Reivindicatória
nº
0000004-35.1997.8.11.0107
que foi julgada procedente, cuja sentença,
mantida pelo acórdão da Apelação julgada em 6.7.2022.

Relataram ainda os embargantes de terceiros

João Sichieri

e outros aqui agravados
que a sentença, confirmada em grau de apelo
,
reconheceu
a nulidade

da
procuração

outorgada por
Chotaro Matsui
e
Yoshie Matsui
a
Ykuo Nakano
para alienação da área matriculada com o nº 22.915, de 975 hectares – do 2º Ofício de Imóveis de Cuiabá
e a nulidade também dos
substabelecimentos
outorgados em favor de
Wilson Xavier de Lima, Daniel Ponzio, Jorge Sinfrônio Monteveche e José Millep Costa,
bem assim
a nulidade ainda de todas
escrituras públicas de compra e venda
firmadas com base da aludida procuração (descritas nos números 1 a 9 da sentença).

Os Embargantes de terceiros

João Sichieri e outros

aqui agravados

ainda relataram na petição inicial dos seus Embargos de Terceiros
ter adquirido, após criteriosa checagem,
a posse
do imóvel objeto da lide desde 1997 em razão do instrumento particular de compra e venda firmado em 20.6.1997 com
Jair Pessine
e esposa
Marília Camargo Quintiliano Pessine

e a propriedade desde 8.7.2023
quando foi lavrada escritura pública, a matrícula 194 do CRI de Nova Ubiratã
(
antiga matrícula 4.734 do CRI de Sorriso
) que sustentam tratar de fração da matrícula 22.915 do 2º CRI de Cuiabá (matrícula mãe)
e que inexistia, na época da aquisição, anotação da Ação Anulatória na margem da matrícula 22.915 do 2º CRI de Cuiabá (matrícula mãe)
e
nem na matrícula dela desmembrada, ou seja, a de nº 4.734 do CRI de Sorriso (matrícula filha) para que fosse dado publicidade da demanda e evitasse que terceiros de boa-fé adquirissem fração ou integralidade do imóvel, como dizem ter ocorrido
.

Sustentam que a aquisição da matrícula 194

do CRI de Nova Ubiratã

foi onerosa e não fraudulenta, bem como, de boa-fé
e reiteram que na época da aquisição não havia averbação/registro
na matrícula mãe (22.915 do CRI de Cuiabá)
e nem mesmo na matrícula já desmembrada daquela, ou seja, na matrícula
4.734 do CRI de Sorriso (matrícula filha)

quanto a existência da Ação Anulatória que agora está em sede de Cumprimento de Sentença.

E a decisão impugnada deferiu o efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros e, assim,
a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença da Ação Anulatória
especificamente sobre as matrículas
194
do CRI de Nova Ubiratã

que os embargantes de terceiros
Marcelino Manoel Sichieri e Carine Stucchi Sichieri

aqui agravados alegam ter adquirido de boa-fé
e
a anotação da existência do referido Cumprimento de Sentença na matrícula 22.915 do 2º CRI de Cuiabá (matrícula mãe)
de onde derivou a matrícula n. 194 do CRI de Nova Ubiratã – MT (antigas matrículas 4.734 e 5.968 do CRI de Sorriso – MT
)
.

Verifica-se que o deferimento da liminar dos Embargos de Terceiros ora questionado tomou por base a conclusão de que

os embargantes de terceiros aqui agravados, conseguiram demonstrar,
a princípio
, a probabilidade do direito que invocaram e o perigo de dano útil ao processo.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
É o relato.

Fundamento e decido.

Preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o aditamento à petição inicial.

Com efeito, dispõe o art. 300, caput, do CPC, que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

Pois bem.

Os arts. 674 e 678 do CPC dispõem que:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Considerando os elementos de cognição existentes nos autos, tenho que os embargantes conseguiram demonstrar, ao menos parcialmente, a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

No caso,
APURA-SE DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS, QUE A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO FEITO PELA PARTE EMBARGANTE SE DEU ATRAVÉS DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL FIRMADO COM JAIR PESSINE E MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, CONSISTENTES EM 07 (SETE) GLEBAS DE TERRA NESTE MUNICÍPIO/COMARCA, DENTRE ELAS O LOTE 28, IMÓVEL ESTE REGISTRADO JUNTO À MATRICULA N. 194 DO CRI DE NOVA UBIRATÃ – MT (
ANTIGAS MATRÍCULAS 4.734 E 5.968 DO CRI DE SORRISO – MT - ID ́S. 160916408, 160915151 E 160915153
), COM ÁREA TOTAL DE 24
2ha, consoante descrito na alínea “b” da “cláusula primeira” do referido instrumento, de modo que fora lavrada em 08/07/2003 Escritura Pública de Venda e Compra às fls. 0039 do Livro nº 0108 do Cartório do Segundo Ofício Extrajudicial de Sorriso - MT,
SENDO CERTO QUE OS EMBARGANTES NÃO INTEGRARAM QUAISQUER DOS POLOS DA AÇÃO ANULATÓRIA N. 0000004-35.1997.8.11.010
7.

PRESENTE, PORTANTO, A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL
.

O perigo de dano reside no fato de que a parte embargante poderá vir a ter seu domínio ou posse prejudicada, em razão da decisão exarada nos autos 0000004-35.1997.8.11.0107, que determinou a expedição de “
MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE
da área matriculada sob o n.º 22.915 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, mediante prévio preparo
”.

CONTUDO, NESTE LIMIAR PROCESSUAL, ENTENDO PERTINENTE A CONCESSÃO, EM PARTE, DOS PEDIDOS INICIAIS, QUAL SEJA, DE SOBRESTAR OS ATOS PROCESSUAIS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0000004-35.1997.8.11.0107, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE IMISSÃO DE POSSE DA ÁREA DOS EMBARGANTES (MATRÍCULA N. 194 DO CRI DE NOVA UBIRATÃ–MT)
, haja vista que a execução do título judicial envolve outras áreas que não podem ser afetadas pelo presente feito.

Ante ao exposto,
DEFIRO, em parte,
a liminar pleiteada e
determino
:

i) a suspensão da Ação Anulatória n. 0000004-35.1997.8.11.0107 (em fase de cumprimento de sentença), em trâmite neste Juízo, tão somente com relação aos atos processuais de registro da carta de adjudicação e expedição de mandados de imissão de posse da área dos embargantes, isto é, de matrícula n. 194 do CRI de Nova Ubiratã–MT, até ulterior determinação desse Juízo.

ii) a averbação da presente ação às margens da matrícula n. 7.485 do CRI de Nova Ubiratã – MT, assim como da matrícula n. 22.915 do 2º CRI de Cuiabá – MT, de onde derivou a matrícula n. 194 do CRI de Nova Ubiratã – MT (antigas matrículas 4.734 e 5.968 do CRI de Sorriso – MT), a fim de conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros.

Junte-se cópia desta decisão nos autos 0000004-35.1997.8.11.0107.

Cite-se
a parte embargada, nos termos do art. 679/CPC.
”
(grifo próprio).

Assim, em que pese as alegações postas neste Agravo, em especial de que os efeitos da sentença da Ação Anulatória já transitada em julgado e objeto de atual Cumprimento de Sentença também atinge os embargantes de terceiros aqui agravados,
tem-se que a decisão impugnada, ao deferir efeito suspensivo para os Embargos de Terceiros, resguardou-se de cautela
, porquanto entendeu seu prolator que os embargantes de terceiros aqui agravados conseguiram demonstrar,
a princípio
,
não ter feito parte da lide da Ação Anulatória e não ter conhecimento, assim, do litigio sobre as áreas que alegam ter adquirido
.

Registra-se que essas alegações de que os adquirentes embargantes de terceiros aqui agravados tinham ciência do litigio e de que os efeitos da sentença ora executada também os alcança
são questões que desafiam análise mais verticalizada e
instrução
probatória exauriente, porquanto são matérias que atingem o direito invocado
.

E neste sentido, ou seja, de ser possível manter o deferimento de pedido de tutela de urgência ocorrido na origem

por tratar de questão que demonstra a necessidade de aguardar a instrução probatória mais verticalizada
e
por ter o prolator da decisão impugnada concluído, pelas provas
inicialment
e postas à sua apreciação, a probabilidade do direito invocado
,
é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento nº 1018088-23.2022.811.0000 julgado em 09/11/2022
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES – QUESTÃO COMPLEXA QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO MAIS VERITICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Verificada que a decisão impugnada constatou a demonstração, pelo autor agravado, da probabilidade do direito invocado, é de ser mantida a referida decisão impugnada, notadamente se trata de questão complexa que desafia instrução mais verticalizada, cuja análise escapa à cognição limitada inerente a esta modalidade de recurso
.
” (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024